Tribunal: TJSP
Processo: 2053468-44.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Reclamação (art. 988 do CPC). Pretensão à reforma de decisão do D. Juízo da 2a Vara da Fazenda Cível de São Roque. Decisão impugnada que não teria observado Acórdão desta Col. 11a Câmara de Direito Público, no julgamento do A.I. no 2216684-21.2019.8.26.0000. Hipótese em que o cumprimento do Acórdão, que analisou pedido de tutela de urgência, restou inteiramente prejudicado com a prolação de

Ementa:
Reclamação (art. 988 do CPC). Pretensão à reforma de decisão do D. Juízo da 2a Vara da Fazenda Cível de São Roque. Decisão impugnada que não teria observado Acórdão desta Col. 11a Câmara de Direito Público, no julgamento do A.I. no 2216684-21.2019.8.26.0000. Hipótese em que o cumprimento do Acórdão, que analisou pedido de tutela de urgência, restou inteiramente prejudicado com a prolação de sentença extintiva do feito. Reclamação julgada improcedente.